Tribunal: TJMT
Processo: 0001457-44.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001457-44.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC - CNPJ: 33.700.956/0001-55 (APELADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - CPF: 062.180.751-68 (ADVOGADO), COORDENADORIA REGIONAL EM MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE - DETRAN - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR –RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos contratos de compra e venda realizados na vigência da Lei 5.108/1966, o antigo proprietário do veículo não detém responsabilidade pelo adimplemento dos débitos originados após a realização do pacto, por ausência de previsão legal.

2. A transferência da titularidade do veículo opera-se pela sua tradição ao adquirente, e não pelo seu registro junto ao Detran.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer
– Processo nº 0001457-44.2012.8.11.0041 -, ajuizada em desfavor do apelante por
FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
, acolheu o pedido sob a seguinte deliberação: “acolho o pedido, e declaro a inexistência de relação de propriedade entre a autora e o veículo modelo Toyota/Bandeirantes, Placas FJ 0335, chassi OJ 87095 e RENAVAM N. 27224220, condenando o Estado de Mato Grosso a abster-se de exigir o pagamento do IPVA, a partir de 1993, realizando as respectivas baixas dos registros em nome do Autor, referente ao veículo indicado na inicial em decorrência da tradição realizada.” (id.2770148 )

Em suas razões recursais o Apelado alega não se verifica qualquer irregularidade administrativa no ato combatido e os eventuais transtornos existentes são fruto da própria inércia do Apelado ou do terceiro adquirente, que busca solucionar o problema da alienação de veículo efetuada sem a observância dos requisitos previstos do Código de Transito Brasileiro.

Ao final requereu e reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, no intuito de obter o reconhecimento da improcedência da presente ação. (id. 2770158, 2770160 e 2770163)

Contrarrazões (id. 2770166, 2770167, 2770168, 2770169 e 2770170).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer , ante a ausência de interesse público (id 3362637).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de
Apelação
interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer
– Processo nº 0001457-44.2012.8.11.0041, ajuizada em desfavor do apelante por
FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
, acolheu o pedido sob a seguinte deliberação: “acolho o pedido, e declaro a inexistência de relação de propriedade entre a autora e o veículo modelo Toyota/Bandeirantes, Placas FJ 0335, chassi OJ 87095 e RENAVAM N. 27224220, condenando o Estado de Mato Grosso a abster-se de exigir o pagamento do IPVA, a partir de 1993, realizando as respectivas baixas dos registros em nome do Autor, referente ao veículo indicado na inicial em decorrência da tradição realizada.” (id.2770148).

O Apelado sustenta que, era proprietário do veículo em questão, e que em 1993, portanto há mais de dezoito anos colocou-o a venda. Assevera que na ocasião, o diretor em exercício na época assinou o recibo de transferência ao comprador em “branco” (sem preencher os dados do adquirente), e deixou o veículo na garagem “Romano Veículos” em Cuiabá, que era estabelecida na Avenida da Prainha, e hoje, não existe mais.

Alega que à época, que é anterior à vigência do atual CTB, o responsável pela garagem se comprometeu a efetuar a transferência dos documentos para o novo proprietário assim que fizesse as negociações comerciais. Assevera que jamais tomou conhecimento do nome do comprador, e que a comunicação da transferência ao DETRAN, não era obrigatório naquele tempo.

É O QUE MERECE REGISTRO

O art. 1.267 do Código Civil estabelece que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, prescindindo qualquer registro.

Nesse sentido:

“A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição, sendo certo que as providências junto à repartição de trânsito constituem mero expediente administrativo, que cabe ao comprador e não interfere no negócio jurídico celebrado. (...)” (TJSP - Apelação n. 1006036003 - Relator Gomes Varjão - 34ª Câmara de Direito Privado – Julgado em 04.05.09).

Sobre o assunto, preleciona Washington de Barros Monteiro:

"
Tradição é a entrega da coisa ao adquirente, o ato pelo qual se transfere a outrem o domínio de uma coisa, em virtude de título translativo da propriedade. (...) Com essa entrega, torna-se pública a transferência. O direito pessoal, resultante do acordo de vontades, transforma-se em direito real. Antes da tradição, o domínio não se considera transferido do alienante para o adquirente. Ela é para os bens móveis o que a transcrição representa para os imóveis.” (Curso de Direito Civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3. p. 201
)

A autora comprovou a venda do veículo descrito na petição inicial por meio de prova testemunhal (audiência de instrução id. 2770138).

Ressalta-se que, tratando-se de bem móvel, a transmissão da propriedade se dá com a tradição (artigo 1.267, CC/02), em nada interferindo regra que impõe mera formalidade administrativa.

Resta aferir, desse modo, de quem seria a responsabilidade pelo adimplemento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A aferição da responsabilidade deve ser analisada sob os ditames da Lei 5.108/66, antigo Código Nacional de Trânsito, pois na data da realização do negócio jurídico, ainda não vigorava o atual diploma.

Referida norma não impõe qualquer obrigação ao vendedor de proceder à comunicação da transferência do bem a terceiro, de sorte que a demandante não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos impostos relativos a período em que não era mais proprietária do bem.

Nesse mesmo sentido tem decidido este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DETRAN -

IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da alienação do veículo em sede de cognição sumária implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA”. AI, 75834/2011, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 23/05/2012.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - Multas de Trânsito - Transferência do veículo ocorrida antes da entrada em vigor do Código de Trânsito Brasileiro- Solidariedade que não se presume - Ausência de legislação prevendo obrigação solidária - Recurso desprovido". São estes os fundamentos da decisão agravada:" O RECURSO NÃO MERECE TRÂNSITO. (...) Como foi bem salientado na r. sentença recorrida, à época dos fatos, não estava em vigor o atual Código de Trânsito Brasileiro. Desta forma, torna-se inaplicável o disposto no artigo 134 daquele diploma legal, como quer o recorrente. Mesmo sob a égide da anterior legislação de trânsito, não havia a obrigatoriedade expressa do alienante em comunicar o ato translativo da propriedade, conforme se vê do artigo 53, parágrafo único, da Lei nº 5.108/66, nem, tampouco, era estipulada qualquer sanção pela omissão. A teor do que dispõe o artigo 265 do Código Civil: 'A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes', o que se aplica inteiramente ao caso sob exame. Assim, era mesmo de rigor afastar-se a responsabilidade da apelada pelas infrações anotadas. E a questão relativa à época dos fatos, não estava em vigor o atual Código de Trânsito Brasileiro e que, sob a égide da legislação anterior, não havia obrigatoriedade do alienante comunicar o ato de transferência, não podendo presumir a solidariedade".(STJ - Ag: 1222418 , Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Publicação: DJe 27/11/2009).

É entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“Execução fiscal. Exceção de pré-executividade julgada procedente. Ilegitimidade passiva reconhecida. Multas impostas em decorrência de infrações de trânsito cometidas entre 03.2000 e 02.2001. O excipiente-executado alienou o veículo em meados de 1995 e solicitou o seu bloqueio perante o Departamento Estadual de Trânsito em 15.05.1996. Transferência considerada

aperfeiçoada com a tradição, nos termos do art. 620 do CC/1916 negócio celebrado na vigência do antigo Código de Trânsito (Lei nº 5.108/66), que dispensava a comunicação da alienação do veículo ao órgão executivo de trânsito, como hoje dispõe o atual CTB (art. 134). Nega-se provimento ao recurso”.(TJ-SP - APL: 5502041220048260564 SP 0550204-12.2004.8.26.0564, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 23/08/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2012). “MULTAS DE TRÂNSITO - COBRANÇA DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - Venda do veículo muitos anos antes do cometimento das infrações - Vigência do antigo Código de Trânsito Brasileiro (Lei 5.108/66)- Época em que não era obrigatória a transferência perante o órgão de trânsito - Inaplicabilidade do artigo 134 CTS em sua atua redação - Farta documentação que comprova a venda efetiva do veiculo - Princípio da Boa-Fé que deve prevalecer - Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 1001707320068260000 SP 0100170-73.2006.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/06/2011, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2011).

Desse modo, entendo não ser de responsabilidade da Apelada o pagamento do valor referente aos débitos de IPVA, a partir de 1993.

Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020